Tribunal: STF
Processo: RE 722528
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Direito tributário. Discussão sobre a exigibilidade do PIS/COFINS em face das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), tendo presentes a Lei nº 9.718/98 e o conceito de faturamento, considerando-se a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal. Matéria constitucional. Repercussão geral reconhecida.